Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701521-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SHIRLEI MORETH DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0709915-52.2022.8.07.0014, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, determinando, no entanto, a manutenção do bloqueio sobre 30% do valor tornado indisponível. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso IV, do CPC, por corresponderem a benefício previdenciário, essencial para sua mantença e de sua família. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade, postulando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado (REsp 1.658.069/GO e REsp 1.837.702/DF). Ressalte-se que essa não foi a primeira vez que foi realizada a penhora de ativos financeiros em conta da executada que, a despeito do alegado no recurso, não instruiu a impugnação ou a peça recursal com documentos suficientes para comprovar a alegação de comprometimento de sua subsistência digna. As partes, como cediço, têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e, ao menos em cognição sumária, concluo que a agravante não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.